Tribunal: TJBA
Processo: 0008244-02.2011.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008244-02.2011.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MANOEL CARLOS DE FREITAS

Advogado(s)
:
ANTONIO ROSA DOS SANTOS

APELADO: JOSE DIAS DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
FABIANO ALMEIDA RESENDE, SINESIO BOMFIM SOUZA TERCEIRO, HIGOR COSTA PINTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Lilia Carla de Jesus Freitas e Valdilene Santos de Jesus, sucessoras de Manoel Carlos de Freitas, em face do acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que negou provimento à apelação interposta pelas embargantes. Alegam vícios no julgado, consistentes em erro material, omissão e obscuridade. Sustentam, em síntese, que o acórdão teria atribuído equivocadamente a Manoel Carlos a subscrição de declaração firmada por terceiro, além de deixar de analisar elementos probatórios relativos ao animus domini e ao pedido de reconhecimento da usucapião extraordinária. Pleiteiam o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, nos termos do art. 1.023, § 2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em erro material ao atribuir a Manoel Carlos de Freitas a subscrição de documento firmado por terceiro; (ii) se há omissão na análise da posse com animus domini e do pedido de usucapião extraordinária; e (iii) se o julgado apresenta obscuridade em sua fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se identifica erro material relevante no acórdão embargado. A referência à declaração constante do ID 70261876 foi utilizada como elemento adicional no conjunto probatório, não sendo fundamento exclusivo para a conclusão adotada. A alegação das embargantes exige reexame fático-probatório, o que não se coaduna com a estreita via dos embargos de declaração.

Também não há omissão quanto à análise da posse com animus domini. O acórdão enfrentou expressamente a matéria, afastando a presença de prova robusta para caracterização da posse qualificada. A fundamentação adotada está clara e detalhada, não se confundindo ausência de enfrentamento com eventual juízo contrário ao interesse da parte.

Inexiste obscuridade. A decisão apresenta motivação coerente, clara e inteligível, com exposição lógica dos fundamentos que sustentaram a rejeição da apelação e a manutenção da sentença. O inconformismo das embargantes com a valoração probatória não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Por fim, quanto ao prequestionamento, o acórdão enfrentou de modo suficiente as matérias jurídicas suscitadas. A jurisprudência entende ser desnecessária a citação expressa dos dispositivos legais, bastando a análise da matéria de direito veiculada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.023, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2436416/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024; STJ, AgInt no REsp 1819085/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0008244-02.2011.8.05.0103
, em que figuram como apelante MANOEL CARLOS DE FREITAS e como apelada JOSE DIAS DOS SANTOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.